Tribunal: TJDFT
Processo: 0724302-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCELO DE ARAUJO PINHEIRO (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0728160-76.2024.8.07.0003 proposto contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (agravada/executada), que indeferiu o levantamento de valores, nos seguintes termos (id 98530492 dos autos de origem): (...) Houve bloqueio, via SISBAJUD, do valor total devido, R$ 83.975,56. Não houve impugnação. O exequente requereu a liberação do valor. Em consulta ao andamento do processo principal de n. 0719652-44.2024.8.07.0003, verifiquei que ainda não houve o trânsito em julgado, estando pendente de julgamento da apelação perante o e.TJDFT. Diante disso e tendo em vista que os valores depositados somente poderão ser liberados à parte credora com caução idônea ou com o trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do art. 520, IV, do CPC, suspenda-se o andamento do presente feito até o julgamento final do processo principal. (...) Em suas razões recursais (ID 72984532), o agravante informa que o processo na origem se refere ao cumprimento de sentença provisório, que objetiva o recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência. Defende que o levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD, a título de honorários de sucumbência, independe de caução suficiente e idônea, nos termos do artigo 521, I, do Código de Processo Civil, em razão de sua natureza eminentemente alimentar. Diz, ainda, que o juiz suspendeu o feito, sem lhe oportunizar a oferta de bens em caução, violando o direito do credor de buscar a satisfação provisória de seu crédito, o que caracterizaria cerceamento de um direito. Ao final, pede a concessão de tutela recursal para que o feito volte a tramitar, possibilitando que o exequente ofereça caução para levantar os valores antes do trânsito em julgado e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja dispensada a caução de forma total ou parcial e sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado. Preparo (ID 72987317). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar, em especial o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, é visível a probabilidade do direito do agravante, pois, tratando-se de ação para fornecimento de medicamento e, ainda pendente o trânsito em julgado da apelação interposta, não é crível que seja privado ao agravante o direito de oferecimento de caução idônea para levantamento dos honorários sucumbenciais bloqueados em cumprimento provisório de sentença. Isso porque, no cumprimento provisório de sentença, a liberação de valores bloqueados judicialmente, em regra, exige a prestação de caução idônea pelo credor. Essa exigência visa garantir a reparação de eventuais prejuízos ao executado, caso a decisão provisória seja revertida em grau de recurso. Note-se, ainda, que a suspensão do curso do processo, fora das hipóteses estritamente autorizadas pela legislação, milita contra o pressuposto da prestação jurisdicional célere e eficaz. Para o mais, registre-se que o valor a que pretende alcançar o agravante já se encontra à disposição do juízo a quo, com o que se afigura possível o prosseguimento do feito, com a oportunização ao exequente, para que preste caução idônea a fim de levantamento provisório da quantia penhorada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar o prosseguimento regular do feito, na origem, a fim de que o exequente preste caução idônea com o fim de levantar os valores bloqueados. Comunique-se o juízo a quo. Intimem-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA Relator